Tribunal: TJPA
Processo: 0869376-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869376-43.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAROLINO OLEGARIO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0869376-43.2023.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CAROLINO OLEGARIO CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Carolino Olegario Chaves, servidor público estadual aposentado no cargo de Escrivão de Polícia, condenou o ente estadual ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos, com base na Lei Estadual nº 5.810/94, acrescido de correção monetária e juros. O Estado alegou impossibilidade de conversão em pecúnia, sustentando afronta ao princípio da legalidade e restrições legais, enquanto o autor defendeu direito adquirido, vedação ao enriquecimento ilícito e respaldo jurisprudencial ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio integralmente adquiridos e não gozados por servidor público estadual aposentado; (ii) estabelecer a base de cálculo, termo inicial e requisitos para o pagamento, bem como a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, interpretado à luz da jurisprudência do STJ (Tema 1.086) e do STF (Tema 635), garante ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, para evitar enriquecimento sem causa da Administração.

4.

A conversão em pecúnia possui natureza indenizatória, buscando recompor o patrimônio jurídico do servidor, vedando que o labor prestado sem afastamento remunerado reverta indevidamente em benefício do erário.

5.

Não se exige prévio requerimento administrativo ou demonstração de interesse da Administração para a conversão em pecúnia, sendo suficiente a comprovação do direito adquirido e da inatividade.

6.

O cálculo da indenização deve ter por base a última remuneração do servidor em atividade, com atualização pela taxa Selic (EC 113/2021) e observância da prescrição quinquenal contada da aposentadoria.

7.

Mantida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, com majoração recursal de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público estadual aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, mesmo sem previsão expressa em lei local, em respeito à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.

A conversão em pecúnia tem natureza indenizatória e independe de requerimento administrativo ou demonstração de interesse da Administração.

3.

O cálculo da indenização deve considerar a última remuneração do servidor em atividade, com atualização pela taxa Selic, observada a prescrição quinquenal contada da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II; CPC, art. 85, § 4º, II e § 11; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1.086), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22/06/2022;
• STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27/02/2014;
• TJPA, Apelação Cível nº 0841791-84.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/02/2024;
• TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/09/2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Carolino Olegario Chaves, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo servidor, ora recorrido.

Historiando os fatos, Carolino Olegario Chaves, servidor público estadual aposentado no cargo de Escrivão de Polícia, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, ao se aposentar, em 1º de fevereiro de 2023, constatou não ter usufruído sete licenças-prêmio adquiridas ao longo de sua carreira, correspondentes ao total de 14 meses de benefício acumulado.

Alegou que não gozou tais períodos durante a atividade funcional, motivo pelo qual requereu, com fulcro no art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, a condenação do Estado do Pará ao pagamento da correspondente indenização, calculada sobre a última remuneração percebida em atividade.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões ora expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora os períodos de licença-prêmio não gozadas, nos termos do art. 99, inciso II da Lei nº. 5.810/1994, descritos no documento de ID. 98836951 e outros dos autos, e calculados com base na última remuneração da parte Autora quando em atividade, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal a contar da passagem da parte Autora à inatividade, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, que a conversão das licenças-prêmio em pecúnia encontra óbice na legislação estadual de regência, especificamente na Lei nº 5.810/94, que autorizaria tal conversão apenas em situações restritas, ou seja, quando a fração de tempo for igual ou superior a um terço do período exigido para o gozo da licença-prêmio, e apenas nos casos de aposentadoria ou falecimento.

Aduziu que não há respaldo legal para a conversão de períodos integralmente adquiridos e não usufruídos em tempo hábil. Argumentou, ainda, que a sentença violou o princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da Constituição Federal), pois ao administrador público só é permitido agir nos estritos limites da lei.

Defendeu, igualmente, que a conversão não poderia recair sobre frações aquisitivas inferiores a um terço do período necessário, tampouco sobre períodos adquiridos integralmente e não usufruídos, sustentando a necessidade de reforma da decisão.

Em outro ponto, o apelante suscitou a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que teria suspendido a contagem de tempo de serviço para fins de aquisição de direitos, como a licença-prêmio, durante o período da pandemia de Covid-19, razão pela qual, caso se reconheça o direito à conversão, deveria ser excluído todo e qualquer período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, datas em que vigorou a suspensão.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, ou, subsidiariamente, limitar tal conversão ao período e condições legalmente previstos.

O recorrido, Carolino Olegario Chaves, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, defendendo, em síntese, que o direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia foi regularmente adquirido antes da vigência da LC 173/2020, não havendo que se falar em retroação de seus efeitos para atingir direitos consolidados.

Destacou que a legislação estadual expressamente autoriza a conversão em pecúnia nos casos de aposentadoria, sendo este o seu caso. Rebateu o argumento de violação ao princípio da legalidade, aduzindo que a sentença aplicou corretamente a lei ao caso concreto, além de invocar o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ressaltou que a suspensão da contagem de tempo de serviço pela LC 173/2020 não tem o condão de afetar direitos adquiridos antes de sua vigência. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida.

Enviados os autos ao Ministério Público de segundo grau, instado a se manifestar na qualidade de
custos legis
, opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, haja vista se tratar de demanda de cunho patrimonial, não havendo interesse público primário a justificar a atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por CAROLINO OLEGARIO CHAVES, servidor público aposentado no cargo de Escrivão de Polícia, que condenou o ente estatal ao pagamento, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, nos termos do art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade, ou não, de conversão das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor em indenização pecuniária, especialmente após o implemento da aposentadoria, bem como à alegação de restrição normativa estadual e eventual incidência da Lei Complementar nº 173/2020.

De início, cabe registrar que, consoante documentos acostados aos autos, notadamente certidão funcional emitida pelo órgão de origem, restou incontroverso que o autor, ora recorrido, implementou o direito a sete períodos de licença-prêmio, correspondentes a catorze meses, os quais não foram usufruídos durante o exercício da atividade. O indeferimento administrativo à pretensão de conversão em pecúnia motivou a propositura da presente demanda, em que se objetiva a correspondente indenização sobre a última remuneração percebida em atividade.

Sustenta o ente estatal, em síntese, que a legislação de regência, especificamente o art. 99, II, da Lei nº 5.810/94, somente autoriza a conversão em pecúnia de períodos fracionários iguais ou superiores a 1/3 do triênio aquisitivo, e apenas nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, vedando-se, pois, a conversão de períodos integralmente adquiridos e não usufruídos. Argumenta, ainda, que a sentença impugnada teria violado o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, ao admitir interpretação extensiva do direito à indenização sem amparo expresso no texto normativo.

Não obstante os argumentos do recorrente, a pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 99, inciso II, disciplina:

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. grifei

A leitura conjugada desse dispositivo com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito dos tribunais superiores revela que o servidor público, ao não usufruir do direito à licença-prêmio por necessidade do serviço e ao se aposentar, faz jus à conversão do período adquirido em indenização pecuniária, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

No julgamento do Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça, restou assim decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, reforçou o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a matéria também se encontra pacificada, destacando-se, dentre outros, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

No tocante à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, a jurisprudência tem assentado que a suspensão da contagem de tempo de serviço durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 não alcança direitos adquiridos anteriormente à sua vigência. Assim, havendo prova nos autos de que os períodos pleiteados foram integralmente adquiridos antes da referida suspensão, não subsiste razão para exclusão dos mesmos da indenização postulada, como alegado pelo apelante.

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de previsão legal ou afronta ao princípio da legalidade, porquanto o reconhecimento judicial da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas assenta-se em sólida base normativa, doutrinária e jurisprudencial, revestindo-se de inequívoca natureza indenizatória, com o fito de evitar enriquecimento sem causa por parte do erário.

Por fim, quanto à forma de cálculo, correta a sentença ao determinar que o valor devido seja apurado sobre a última remuneração percebida em atividade, acrescido de correção monetária e juros nos moldes da EC 113/2021, observando-se, ainda, a prescrição quinquenal a contar da passagem do servidor à inatividade.

Não há, pois, qualquer vício a macular a sentença recorrida, que merece ser integralmente mantida.

Por fim, considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assim, arbitro os honorários recursais em acréscimo de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do labor adicional do patrono da parte apelada nesta fase recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025